Tribunal: TJSP
Processo: 1503329-14.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503329-14.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRUNO
ALMEIDA SANTOS e ODAIR AMORIM DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos, para a) substituir a pena privativa de liberdade
imposta a BRUNO ALMEIDA SANTOS por prestação de serviços à comunidade e
multa, no valor de 10 diárias; e, b) abrandar o regime prisional imposto para
BRUNO ALMEIDA SANTOS para o aberto e pena ODAIR AMORIM DE
OLIVEIRA para o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
2
VOTO No 13.704 (Digital)
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228
Juízo de Origem: 21a Vara Criminal da Comarca da Capital
Apelantes: BRUNO ALMEIDA SANTOS e ODAIR AMORIM DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
BRUNO ALMEIDA SANTOS e ODAIR AMORIM DE
OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram condenados: - o primeiro, às penas
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4o,
incisos III e IV, do Código Penal; e, - o segundo, às penas de 03 (três) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, no valor diário mínimo, como incurso no artigo 155, §
4o, incisos III e IV, do Código Penal (fls. 173/178).
Inconformados, apelam (fls. 230/245), requerendo a)
a fixação da pena-base no mínimo legal; b) o reconhecimento da confissão
espontânea e a compensação integral com a reincidência, quanto a ODAIR;
e, c) o abrandamento do regime prisional.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
3
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 249/256), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.
266/274).
Em 25/07/2019 a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça e deixou escorrer
o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 03 de
dezembro de 2018, pouco antes das 03h10min, durante o horário de repouso
noturno, na Rua Domingues Vidigal no 80, bairro Vila Curuça, na cidade de
São Paulo, BRUNO ALMEIDA SANTOS e ODAIR AMORIM DE OLIVEIRA,
agindo em concurso de agentes, com identidade de propósitos e divisão dos
atos de execução, mediante emprego de chave falsa, subtraíram para
proveito comum o veículo GM/Monza SL/E, de placas BIM-5045, cor verde
(cf. auto de exibição/apreensão/avaliação e entrega de fls. 5), pertencente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
4
Pedro Pereira Ramos.
Segundo apurado, na data e local dos fatos, durante
a madrugada, visando à prática do furto, os denunciados avistaram o veículo
acima citado estacionado em via pública e, aproveitando-se de ausência de
vigilância, com o emprego de uma chave falsa, tipo mixa (fls. 10), que
usaram para dar partida, subtraíram o automotor.
Ocorre que, Policiais Militares, em patrulhamento
ostensivo, avistaram o veículo mencionado, momento em que os
denunciados, ao notarem a viatura policial, tentaram evadir-se correndo até
um motociclo Honda CG que estava na Rua Terra sem Males; entretanto,
foram capturados pelos milicianos.
Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em
posse dos acusados. Em busca veicular, lograram localizar uma chave falsa,
tipo mixa, motivo pelo qual forram presos em flagrante. Informalmente
indagados, admitiram a conduta criminosa.
Primeiramente,
o
presente
recurso
visa,
exclusivamente, à alteração da dosimetria das penas e ao abrandamento do
regime prisional.
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
5
delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 05 e 10),
Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), Laudo Pericial (fls. 144/146) e pela prova
oral coligida.
A autoria também restou suficientemente alicerçada
na prova oral coligida, notadamente: i) no coeso relato do ofendido o qual
confirmou a subtração de seu veículo que estava estacionado na frente de
sua residência e foi apreendido na posse dos dois réus; e, ii) nos relatos dos
policiais militares os quais confirmaram os fatos narrados na inicial,
esclarecendo que apreenderam o veículo na posse dos dois réus, dentro do
qual localizaram a chave mixa.
Destarte, a condenação era de rigor e deve
prevalecer, mormente considerando a apreensão da res furtiva na posse dos
réus.
- BRUNO
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e condições pessoais do acusado, tendo sido
corretamente estipuladas em 1/6 acima do mínimo legal, em razão de uma
das qualificadoras, e tornadas ao patamar mínimo por força da atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
6
da menoridade relativa.
- ODAIR
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e condições pessoais do acusado, tendo sido
corretamente estipuladas em 1/6 acima do mínimo legal, em razão de uma
das qualificadoras, e majoradas em 1⁄2, por força da multirreincidência
(condenação definitiva por roubo perante a 16a Vara Criminal da Capital,
cuja punibilidade foi extinta em 08/09/2017, pela concessão de indulto às
fls. 102; condenação definitiva por furto perante a 4a Vara Criminal da
Capital às fls. 159/161; e condenação definitiva por roubo perante a 18a
Vara Criminal da Capital às fls. 155/158).
Não era mesmo o caso de se reconhecer a
atenuante da confissão espontânea em favor de ODAIR, porque ela não foi
integral, eis que ele admitiu a subtração do bem sem uso de chave mixa.
Como
cediço,
a
configuração
da
referida
atenuante deve ser reservada a casos em que o agente, sem dificultar a
busca da verdade real, colabora para a total elucidação dos fatos, o que
não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
7
A propósito:
“A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade
dos fatos não pode atenuar a pena” (TJSP
Apelação
990.08.184828-7 6a Câm. Crim. Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro).
Finalmente, de rigor o abrandamento do regime
prisional para ambos os réus.
Quanto a BRUNO, considerando a primariedade
técnica e o total de pena imposto, de rigor o abrandamento para o regime
prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e multa, no valor de 10 diárias, nos
termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.
Quanto
a
ODAIR,
muito
embora
seja
multirreincidente, sopesada a pena total imposta com o disposto no artigo
33 do Código Penal, afigura-se possível o abrandamento para o regime
prisional semiaberto.
Em tempo, repise-se que a aplicação do instituto
previsto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503329-14.2018.8.26.0228 -Voto no 13.704
8
adequada neste momento processual, devendo ser objeto de análise na
fase de execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da
guia de recolhimento.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos
recursos, para a) substituir a pena privativa de liberdade imposta a BRUNO
ALMEIDA SANTOS por prestação de serviços à comunidade e multa, no
valor de 10 diárias; e, b) abrandar o regime prisional imposto para BRUNO
ALMEIDA SANTOS para o aberto e pena ODAIR AMORIM DE OLIVEIRA para
o semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator